Tribunal: TJBA
Processo: 8004909-24.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8004909-24.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

APELADO: HOSPITAL OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

****

DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTES. FAIXA ETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1016. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. REAJUSTES. ISONOMIA. CABIMENTO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO. DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MODIFICAÇÃO.

I – No julgamento do Tema 1016, o STJ entendeu que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 952, para os planos coletivos, onde se reconheceu a possibilidade de reajuste por faixa etária, desde que presentes alguns requisitos, dentre eles a previsão expressa no contrato e a demonstração de sua necessidade com o objetivo de manter o seu equilíbrio financeiro, a qual não foi demonstrada pelo plano de saúde, além de não ter sido colacionado aos autos o pacto firmado entre as partes.

II – Não constatada a má-fé da empresa no reajuste aplicado ao plano de saúde da parte Autora, a devolução do indébito deve ser de forma simples.

III – Sendo vedada a discriminação entre beneficiários de plano de saúde, constatado o preenchimento de condições iguais, por ferir o princípio da isonomia, impõe-se a modificação parcial da sentença.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
APELO DO AUTOR PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas

n.º 8004909-24.2019.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A e HOSPITAL OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA LTDA e como
Apelados
HOSPITAL OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA LTDA e BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E PROVER O RECURSO DO AUTOR,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA